Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728766-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI APELADO: ODONTOCARE - CLINICA ODONTOLOGICA - EIRELI - EPP, MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIOGO SALGADO FRANCESCHINI em face da decisão de ID 68498929 que não conheceu do recurso de apelação. O embargante aduz, em sua peça recursal de ID 69792499, que teria ocorrido contradição porque a decisão citou precedente no sentido de que o recurso cabível em face da decisão que liquida a sentença seria a apelação, e não o agravo de instrumento. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprimento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido o recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, contudo, inexiste contradição interna na decisão embargada. Constata-se, de fato, que houve, por erro material, a citação de ementa de acórdão que adotou entendimento contrário ao defendido na decisão embargada (Acórdão 1768179 de Relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível). Entretanto, tal linha jurisprudencial é minoritária, e a jurisprudência predominante, tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o recurso cabível em face da decisão que liquida a sentença é o agravo de instrumento, e não a apelação, conforme os diversos outros precedentes citados na decisão embargada (Acórdão 1928194de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão 1815969 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP; AgInt no AREsp n. 2.091.457/DF; AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR). Assim, não se constata contradição na decisão embargada, que embasou o entendimento adotado na robusta jurisprudência predominante do TJDFT e do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 18 de março de 2025 16:37:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador